Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de arresto de bens da parte executada.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução ainda se encontra em estágio incipiente, uma vez que não foram esgotados os meios disponíveis para a localização da parte executada/agravada, tampouco houve tentativa de citação por meio de oficial de justiça. Nesse contexto processual, mostra-se prematura a aplicação do disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil. Ainda, a parte agravante não apresenta indícios suficientes de que a agravada esteja dilapidando o seu patrimônio. O simples inadimplemento da obrigação assumida não configura, por si só, estado de insolvência, e não é motivo bastante para ensejar o deferimento da medida cautelar.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.